Tribunal: TJDFT
Processo: 0700429-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700429-36.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LEOCADIO MACIEL FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO PELO RE No 905.357/RR. INAPLICABILIDADE. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. LEI DISTRITAL N° 5.008/12. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. PAGAMENTO DE PROVENTOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. JORNADA DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N° 37. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. IPCA-E. 1. Não se aplica a suspensão determinada no Recurso Extraordinário 905.357/RR (Tema 864), que trata, de forma ampla, sobre o reajuste geral de servidores, sendo a discussão dos dos autos delineada pelo exame da incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) ao vencimento básico do servidor para fins de cálculos de outras vantagens pecuniárias. 2. A Lei Distrital n.o 5.008/2012 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde e previu a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) paga aos servidores integrantes da carreira a partir de 1o de setembro de 2015, determinando que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos decorrentes da supressão da referida parcela fossem compensadas a título de Vantagem Pessoalmente Nominalmente Identificada - VPNI. 3. O descumprimento da Lei Distrital n.o 5.008/12, no que se refere à extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativo (GATA) e a não implementação do vencimento básico do servidor na forma da Lei em referência, configura ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário. 4. Ao servidor que opta pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais, não se reconhece o direito de receber os vencimentos em igual proporção àqueles que trabalham na jornada de 20 (vinte) horas semanais, estabelecida pela Lei Distrital n.o 5.174/2013, sob pena de afrontar a Súmula Vinculante n° 37. 5. No período posterior à vigência da Lei n.o 11.960/2009, que alterou a redação do artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, os juros de mora devem ser fixados segundo índice de remuneração básica e a correção monetária definida pelo IPCA-E. 6. Preliminar rejeitada. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso II, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, sustentando que há patente violação ao princípio da legalidade. Aduz que o Distrito Federal não cumpre as Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Dr. Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 5o, inciso II, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local (Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1282001 AgR-segundo (Relator Min. Luiz Fux, DJe 8/3/2021). Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do Dr. Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010